Tribunal: TJDFT
Processo: 0748539-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASÍLIA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA-ME, RENATO CESAR DE LIMA, ANTÔNIO CARLOS MUNIZ DE OLIVEIRA e CARLOS AUGUSTO MOREIRA DOS SANTOS, em face à decisão da Primeira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução. Os recorrentes alegaram que, após as medidas restritivas adotadas durante a pandemia de Covid-19, a empresa BRASÍLIA DISTRIBUIÇÃO encontrava-se em dificuldades financeiras e o credor, OSWALDO DA SILVA MENDES teria investido R$500.000,00 para a retomada das atividades. Como garantia do empréstimo, exigiu a emissão de nota promissória pela empresa e que os demais sócios figurassem como avalistas. No decorrer do período, diversos pagamentos foram realizados. Porém, parcela destes pagamentos fora feita em espécie e, dada a confiança recíproca, não foi exigido recibo. Outra parcela substancial teria sido feita por meio de depósitos em favor de terceiros e a transferência de um caminhão para a filha do credor. Os pagamentos foram realizados dessa maneira a pedido do credor que, supostamente, não queria declarar as importâncias recebidas. Sustentaram que a dívida se encontra quitada ou que, na eventualidade de não ser acatado parte dos pagamentos, haveria excesso de execução de R$208.000,00. Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar o sobrestamento da execução e das medidas constritivas até o julgamento de mérito dos embargos e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 53393427. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de efeito suspensivo, pois a execução não está garantida, bem como não se verificam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC) em intensidade suficiente para acudir a pretensão. Isso porque, embora relevantes os fundamentos invocados, não há como aquilatar, neste estágio processual, a inexigibilidade do título executivo extrajudicial ou excesso de execução, antes do oferecimento da impugnação aos embargos pela outra parte, visto que inexistente prova pré-constituída sobre as matérias içadas na inicial.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os recorrentes pretendem obter efeito suspensivo aos embargos à execução, sob a alegação que o débito já foi quitado ou, eventualmente, seja reconhecido excesso de execução da ordem de R$208.000,00. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Portanto, há três condicionantes para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: a) requerimento do embargante; b) garantia do juízo e; c) estejam presentes os pressupostos da tutela provisória. Os requisitos são cumulativos, de modo que todos eles devem ser preenchidos no caso concreto para deferimento do pedido. Não há controvérsia quanto ao pedido formulado pelos embargantes, tanto assim ensejou a decisão agravada. No entanto, os demais requisitos não estão presentes. A execução não está garantida por penhora, depósito ou caução. Ao contrário, um dos propósitos dos agravantes ao requererem o efeito suspensivo é exatamente evitar que ocorra a penhora. Lado outro, conforme bem salientado pelo juízo de origem, não há elementos de convicção suficientes acerca da alegada quitação ou pagamento parcial de modo a permitir qualquer juízo de valor sobre o excesso. Os próprios embargantes admitem que pagaram a dívida com dinheiro em espécie, sem recibo ou por meio de depósitos ou transferência de um caminhão para terceiros. Dessa forma, o reconhecimento de qualquer pagamento demanda necessariamente dilação probatória e não pode ser aferido neste estágio prelibatório. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator